Tribunal: CARF
Processo: 10880.919464/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919464/2015-71
ACÓRDÃO
3002-003.476 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATIONAL STARCH & CHEMICAL INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o
contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.475, de 24 de janeiro de 2025, prolatado
no julgamento do processo 10880.919465/2015-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego (substituto integral) e
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.476 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919464/2015-71
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-023.616 que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta em face do despacho decisório
que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP 27844.48965.290910.1.3.08-2355
e indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP no
00572.69437.280910.1.1.08-3393, no montante de R$ 193.042,53, relativamente a PIS/PASEP,
com período de apuração relativo ao 2o trimestre de 2010.
De acordo com o despacho decisório, não haveria direito ao crédito pleiteado, pois
os valores dos créditos pedidos nos PER/DCOMPs não corresponderiam aos saldos dos créditos
disponíveis, conforme apuração das DACONs. Isso porque nos meses de abril, maio e junho de
2010, o crédito utilizado por desconto teria sido superior ao crédito apurado, restando um saldo
devedor.
Devidamente intimada do despacho decisório, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade para alegar que os valores dos créditos glosados teriam
decorrido de mero erro formal, tendo em vista o preenchimento incorreto das DACONs relativas
aos meses de julho, agosto e setembro de 2010. Por esta razão, posteriormente, procedeu à
retificação das mesmas e fundamentou a legalidade destas correções em dois julgados proferidos
pelo Egrégio Tribunal Regional Federal (TRF) da 4a Região.
Em julgamento, acordaram os membros da 7a Turma da DRJ 08, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade para não reconhecer o direito
creditório em litígio. Por se tratar de hipótese acórdão sem emissão de ementa - Portaria RFB no
2724, de 2017, pertinente destacar os fundamentos proferidos:

1. Os entendimentos manifestados pelos Tribunais não vinculariam este Egrégio Tribunal
Administrativo, por não integrarem a legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100
do CTN, e, ainda, por não se tratar de súmulas vinculantes, decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade ou temas decididos em sede de repercussão geral ou recurso
repetitivo;
2. O ônus da prova é do contribuinte no que tange à existência e regularidade do crédito,
sendo certo que a simples retificação do DACON não seria suficiente para comprovar o
erro de apuração, sendo necessário ainda, a juntada da escrituração contábil e fiscal, além
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.476 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919464/2015-71
3
de outros documentos, os quais não foram apresentados em sede de manifestação de
inconformidade.

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário para reformar
integralmente o acórdão, visando o deferimento do PER no 00572.69437.280910.1.1.08-3393, com
a consequente homologação da DCOMP no 27844.48965.290910.1.3.08-2355, a fim de que seja
reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário de PIS, além da multa e dos juros, reiterando os
fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
O acórdão, ora combatido, ratifica o teor do despacho decisório e sustenta ter
havido utilização de saldo credor maior do que o apurado, sob o fundamento de
que haveria uma diferença entre o valor do crédito apontado em PER/DCOMP às
fls. 169, e os números informados em sede de DACON às fls. 173, conforme
abaixo destacado.

➔
Detalhamento do crédito pretendido no Per/Dcomp (fls. 169):

➔
Crédito apurado em DACON (fls. 173/174):

Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.476 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919464/2015-71
4

De outro lado, alega a Recorrente que os valores dos créditos apurados a título de
COFINS não cumulativo, teriam sido informados, equivocadamente, por duas
vezes: uma vez, na DACON de julho de 2010 e outra vez, repetidamente, na
DACON de agosto de 2010.

Ao verificar o alegado erro formal no preenchimento das declarações, teria
procedido a retificação para a total exclusão dos créditos nas DACONs
encaminhadas, tanto em Julho, quanto em Agosto de 2010, nos valores de R$
209.126,50 (abril/2010); R$ 299.671,74 (maio/2010) e R$ 315.379,60
(junho/2010).

Diante da retificação que teria gerado a total exclusão do aproveitamento dos
créditos, a Recorrente pleiteou o aproveitamento dos créditos, em 28/09/2010,
através do pedido de ressarcimento - PER no 03703.92348.280910.1.1.09-0460,
contendo os valores atualizados na data de sua transmissão, em 27/09/2010: 1)
De R$ 209.126,50 para R$ 227.994,66, relativo ao mês de Abril/2010; 2) De R$
299.671,74 para R$ 324.877,91, relativo ao mês de Maio/2010; e 3) De R$
315.379,60 para R$ 336.293,02, relativo ao mês de Junho/2010.

É o que passo a analisar.

As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon, EFD-Contribuições ou PER/DCOMP)
situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe
demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina o artigo 16,
inciso III, do Decreto no 70.235 de 1972, baixo destacado:
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.476 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919464/2015-71
5
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333 (com
correspondente do atual CPC):

CPC

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.

Diante destes normativos legais, entendo que a retificação da DACON, por si só,
não é suficiente para caracterizar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo
contribuinte, sendo indispensável a apresentação de provas, tais como
demonstrativos contábeis e fiscais, para aferição do crédito.

Pelas razões acima expostas, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 515
DF CARF MF
Original